Tribunal: TJMT
Processo: 1044201-27.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044201-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS - CNPJ: 19.328.750/0001-15 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO COM COBERTURA PARA VENDAVAL – DANOS DECORRENTES DE EVENTO CLIMÁTICO – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – CLÁUSULAS LIMITATIVAS NÃO DESTACADAS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS CONFORME A APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias, sendo exigido do fornecedor o cumprimento do dever de informação e transparência, especialmente em contratos de adesão.

Cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas com destaque e clara comunicação ao contratante, sob pena de ineficácia (art. 54, §4º, do CDC).

Havendo previsão expressa de cobertura para vendaval e não comprovada a ciência inequívoca do segurado quanto às cláusulas excludentes, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

Restando comprovado o dano material suportado pelo consumidor em decorrência dos danos causados nos veículos que guarneciam no imóvel, que estava devidamente segurado pela instituição financeira litigante, e demonstrado que o pagamento do seguro estava regular, o segurado deve ser indenizado materialmente de acordo com o contratado pelos prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HDI SEGUROS DO BRASIL S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 1044201-27.2018.8.11.0041, movida por CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS, julgou parcial procedente o feito, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 43.399,29, devendo ser descontado o valor da franquia em o valor da franquia, correspondente a 15% dos prejuízos, acrescidos de acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data da negativa, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, na proporção de 50% cada uma (art. 86 CPC), das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo 10% do valor da condenação, nos termos do §2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. 276796420, a parte apelante, em síntese, sustenta que houve regular cumprimento do dever de informação, vez que a parte autora possuía pleno conhecimento das cláusulas limitativas.

Aduz que os danos decorrem de risco expressamente excluído da cobertura, tratando-se de evento de força maior (vendaval), não amparado pelas coberturas contratadas. Ao final, requer a reforma da sentença para o feito ser julgado improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas no documento de Id. 276796423, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de ação movida por condomínio edilício, em razão de sinistro ocorrido no ano de 2017 (vendaval), que culminou com a danificação de diversos veículos de moradores que guarneciam no imóvel. Aduz a autora/apelada que contratou apólice de seguro com a parte ré (Apólice nº 1600083747), com cobertura expressa para “vendaval” e responsabilidade civil por guarda de veículos de terceiros.

Já a parte requerida/apelada, assevera que a indenização de veículo se trata de cobertura expressamente excluída, o que afasta o dever de indenizar.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge a parte ré.

Pois bem.

Inicialmente destaco que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
in

verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Assim, o Juízo
a quo
agiu com o costumeiro acerto, isso porque, resta evidente, repiso, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6º
, inc.
VIII
, de modo que não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no mencionado
Códex
está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Outrossim, conforme os arts. 6º, III, 46 e 54, § 4º do CDC, as cláusulas que impliquem limitação de direitos do consumidor devem ser claramente redigidas e destacadas, de modo a permitir sua imediata compreensão.

Na espécie, a parte apelada contratou apólice de seguro com cobertura para vendaval e responsabilidade civil decorrente da guarda de veículos de terceiros. O sinistro decorreu de vendaval ocorrido em 21.10.2017, que causou danos a veículos de condôminos estacionados nas dependências do condomínio, local sob responsabilidade do segurado.

A seguradora, embora afirme que tais danos estão excluídos das coberturas contratadas, não demonstrou que as cláusulas limitativas foram destacadas ou expressamente levadas ao conhecimento do segurado no momento da contratação, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.

A própria apólice acostada aos autos (conforme consta na inicial e reconhecido nas contrarrazões) não apresenta cláusulas com destaque quanto à limitação da cobertura securitária para o caso de vendaval ou exclusão para danos a veículos de terceiros.

Lado outro, a apólice trazida no Id. 276795908, demonstra claramente a contratação da cobertura
“1604−VENDAVAL/FUR/CICL/TORN/GRAN/IMPACTO DE VEIC”
, vejamos:

O argumento de que se trata de evento de força maior (vendaval) também não merece prosperar. Ora, justamente por serem eventos imprevisíveis e inevitáveis é que os contratos de seguro os preveem como riscos cobertos.

Não se pode admitir que a seguradora invoque a imprevisibilidade para excluir cobertura quando o próprio objeto do contrato é a proteção contra riscos extraordinários.

Neste ponto, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a negativa de cobertura securitária somente é legítima quando houver cláusula restritiva clara, destacada e previamente comunicada ao segurado, o que não ocorreu nos presentes autos.

Ademais, não fosse a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme acima delineado, verifico que a parte apelada apresentou relatório fotográfica, notas e demais documentos aptos a comprovar quanto havia pagado pelos bens que provou ter sido atingidos pelo fatídico indenizável, de modo que os pedidos iniciais merecem procedência.

Assim, impõe-se a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo indevida a recusa do pagamento da indenização sob o argumento de limitação contratual não adequadamente informada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro empresarial c.c. danos morais.
Vendaval . Seguro de imóvel. Ocorrência de sinistro dentro do prazo para cobertura do seguro. Demonstrada a contração do seguro e a ocorrência do evento, resta à seguradora pagar a indenização contratada no limite da apólice. Segurado que faz jus ao recebimento de indenização securitária .
Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.”
(TJ-SP - AC: 10034329120178260526 SP 1003432-91.2017 .8.26.0526, Relator.: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 18/09/2020, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE IMÓVEL. VENDAVAL . EVENTO DANOSO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008649923 RS, Relator.: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2019)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SEGURO DE IMÓVEL. VENDAVAL. PREVISÃO DE COBERTURA .
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESGATE NATURAL PREEXISTENTE.
DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA . PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .”
(TJ-PR 00079787520208160173 Umuarama, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

Cumpre abordar, ainda, o requerimento da parte recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante, em sede recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025